Tribunal: STF
Processo: Rcl 69504
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.